Tribunal: STJ
Processo: 0096124-24.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055339 - PR(2025/0366196-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ROSÁRIA MARIA LUGARINI STIVAL
ADVOGADA
: FRANCIELE STIVAL RECH - PR029070
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: GUILHERME SOUSA BERNARDES - PR113171
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NESTA CORTE: AUSENTE OFENSA AO
E 1.022 DO
ART. 489
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE
CPC/2015.
SÚMULA N. 83/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56107923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 062354e2-1f58-4e16-8447-f838ee05be04

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes
trechos: "[...]Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os
seguintes fundamentos: Conforme já narrado na decisão agravada, trata-se
de execução fiscal ajuizada em
objetivando a cobrança de
02/10/2007,
IPTU e taxas, referentes aos anos de 1999 a 2006 (mov. 1.1). O despacho
que determinou a citação foi proferido em
(mov. 1.2),
05/10/2007
interrompendo a prescrição material. E por esta razão a prescrição material
foi reconhecida com relação aos créditos tributários dos anos de 1999 e
2000 (mov. 25.1). Na sequência, em
o exequente foi intimado
24/11/2015,
acerca da não localização do executado (mov. 4), quando notificado acerca
da digitalização do processo. Assim, aplicando as teses definidas no
julgamento do REsp 1340553, na referida data teve início a suspensão
prevista no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, e o prazo da prescrição
intercorrente: [...] No caso concreto, como já dito anteriormente, a data do
início do prazo de prescrição intercorrente se iniciou com a ciência da
Fazenda Pública da não localização do devedor, o que ocorreu em
Assim, após um ano da suspensão processual automática, que
24/11/2015
findaria em
iniciaria o prazo quinquenal da prescrição
24/11 /2016,
propriamente dita. Tal prazo terminaria em
No entanto, no
24/11/2021.
presente caso, a executada foi efetivamente citada em
(mov.
06/10/2021
36.1), ou seja, antes do prazo prescricional. Vê-se, então, que não havia
transpasso todo o período necessário para serem decretados prescritos os
débitos ajuizados. Ainda é imperioso ressaltar novamente que a contagem
do prazo prescricional se inicia com a intimação do Fisco da não
localização do executado, sendo irrelevante para tal contagem a data em
que a execução foi ajuizada ou o despacho citatório foi proferido, uma vez
que estes marcos possuem relevância apenas para fixação do prazo
prescricional material. Nesse panorama, verifica-se que não há que se
discutir se a responsabilidade da inércia processual é do Poder Judiciário ou
do Município de Curitiba, e nem mesmo se houve violação do
da
art. 25
pois o exequente logrou êxito em obter a citação dentro do
Lei 6.830/80,
Documento eletrônico VDA56107923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 062354e2-1f58-4e16-8447-f838ee05be04

prazo prescricional. [...] Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente,
art. 489
sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados
pela parte interessada. Também não viola o
do
o
art. 1.022
CPC/2015
julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as
alegações de violação. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".[...]
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56107923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 062354e2-1f58-4e16-8447-f838ee05be04

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055339 - PR(2025/0366196-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ROSÁRIA MARIA LUGARINI STIVAL
ADVOGADA
: FRANCIELE STIVAL RECH - PR029070
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: GUILHERME SOUSA BERNARDES - PR113171
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NESTA CORTE: AUSENTE OFENSA AO
E 1.022 DO
ART. 489
INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÕES DE
CPC/2015.
SÚMULA N. 83/STJ.
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55320368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 2265bd9f-799e-42a3-91fc-0d8d2edec035

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes
trechos: "[...]Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os
seguintes fundamentos: Conforme já narrado na decisão agravada, trata-se
de execução fiscal ajuizada em
objetivando a cobrança de
02/10/2007,
IPTU e taxas, referentes aos anos de 1999 a 2006 (mov. 1.1). O despacho
que determinou a citação foi proferido em
(mov. 1.2),
05/10/2007
interrompendo a prescrição material. E por esta razão a prescrição material
foi reconhecida com relação aos créditos tributários dos anos de 1999 e
2000 (mov. 25.1). Na sequência, em
o exequente foi intimado
24/11/2015,
acerca da não localização do executado (mov. 4), quando notificado acerca
da digitalização do processo. Assim, aplicando as teses definidas no
julgamento do REsp 1340553, na referida data teve início a suspensão
prevista no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais, e o prazo da prescrição
intercorrente: [...] No caso concreto, como já dito anteriormente, a data do
início do prazo de prescrição intercorrente se iniciou com a ciência da
Fazenda Pública da não localização do devedor, o que ocorreu em
Assim, após um ano da suspensão processual automática, que
24/11/2015
findaria em
iniciaria o prazo quinquenal da prescrição
24/11 /2016,
propriamente dita. Tal prazo terminaria em
No entanto, no
24/11/2021.
presente caso, a executada foi efetivamente citada em
(mov.
06/10/2021
36.1), ou seja, antes do prazo prescricional. Vê-se, então, que não havia
transpasso todo o período necessário para serem decretados prescritos os
débitos ajuizados. Ainda é imperioso ressaltar novamente que a contagem
do prazo prescricional se inicia com a intimação do Fisco da não
localização do executado, sendo irrelevante para tal contagem a data em
que a execução foi ajuizada ou o despacho citatório foi proferido, uma vez
que estes marcos possuem relevância apenas para fixação do prazo
prescricional material. Nesse panorama, verifica-se que não há que se
discutir se a responsabilidade da inércia processual é do Poder Judiciário ou
do Município de Curitiba, e nem mesmo se houve violação do
da
art. 25
pois o exequente logrou êxito em obter a citação dentro do
Lei 6.830/80,
prazo prescricional. [...] Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente,
art. 489
sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados
pela parte interessada. Também não viola o
do
o
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55320368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 2265bd9f-799e-42a3-91fc-0d8d2edec035

julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as
alegações de violação. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".[...]
VII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
acolheu parcialmente exceção de pré-executividade. No Tribunal
, o recurso foi
a quo
improvido . O valor da causa foi fixado em R$ 1.932,58 (mil novecentos e trinta e dois reais
e cinquenta e oito centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Documento eletrônico VDA55320368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 2265bd9f-799e-42a3-91fc-0d8d2edec035

Com muito respeito, constata-se que o v. acórdão laborou em omissão, pois apesar de
ter afirmado no relatório o dissídio jurisprudencial suscitado pela Agravante, o voto não
teceu nenhuma consideração a esse respeito.
O caso em mesa chama atenção porque em situações análogas à aqui em debate (onde
o Embargado também era o Município de Curitiba), esta e. Corte Superior de Justiça
reconheceu a prescrição por inércia da Fazenda Pública assim se pronunciando:
[...]
Esses três julgados foram encartados na íntegra ao processo como se pode ver no
evento 125, fls. e- STJ Fl. 98 à 1161, retratando, como no próprio caso em debate,
exatamente a questão de comprovada inércia da Fazenda Pública na execução fiscal que
propôs, por ausência de providências frutíferas, seguindo o preceituado no item 4.3 do
Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553-RS, mas que não foram objeto de análise pelo v.
acórdão embargado.
[...]
Deste modo fica aqui comprovado que para situação exatamente igual da questão
aqui debatida, que trata de prescrição por desídia fazendária, esta e. Corte Superior
sedimentou seu entendimento no reconhecimento da prescrição, inclusive por violação ao
princípio da duração razoável do processo, previsto nos arts. 4o do CPC e 5o, LXXVIII, da
CF, de modo que os vv. acórdãos recorridos proferidos pela Corte Estadual adotaram
posicionamento completamente contrário, violando não só o entendimento jurisprudencial
assente nessa e. Corte Superior nos julgados paradigmas (R Esp n.
R Esp n.
1.766.109/PR,
e R Esp n.
), como também o item 4.3 do Recurso Especial
1.766.110/PR
1.766.921/PR
Repetitivo no 1.340.553-RS, o que deixou de ser observado pelo v. acórdão ora embargado.
[...]
Verifica-se, desta forma, que o entendimento adotado pelos vv. acórdãos recorridos é
completamente divergente da orientação adotada nesta e. Corte Superior, como se extrai dos
julgados paradigmas, pois considerando que o Embargado levou mais de 13 anos para
alcançar a citação, por ausência de providências frutíferas de sua parte, ainda assim a Corte
Estadual deixou de reconhecer a prescrição, o que comprova o dissídio jurisprudencial
suscitado.
[...]
Por isto, em conclusão, não é o caso aqui de ser aplicada a
como
Súmula 83/STJ,
pontificou o v. acórdão embargado, na medida em que se omitiu em analisar o dissídio
suscitado pela Embargante, a qual comprovou por meio de 03 julgados proferidos por essa
Colenda Turma, da lavra do Eminente Ministro Herman Benjamin, que é o caso de se
reconhecer a prescrição intercorrente ante a desídia da Fazenda Pública que levou mais de
13 anos para efetivar a citação, em face da inequívoca violação ao princípio da razoável
duração do processo.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55320368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 2265bd9f-799e-42a3-91fc-0d8d2edec035

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:

Conforme já narrado na decisão agravada, trata-se de execução fiscal ajuizada
em
objetivando a cobrança de IPTU e taxas, referentes aos anos de 1999
02/10/2007,
a 2006 (mov. 1.1).
O despacho que determinou a citação foi proferido em
(mov. 1.2),
05/10/2007
interrompendo a prescrição material.
E por esta razão a prescrição material foi reconhecida com relação aos créditos
tributários dos anos de 1999 e 2000 (mov. 25.1).
Documento eletrônico VDA55320368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 2265bd9f-799e-42a3-91fc-0d8d2edec035

Na sequência, em
o exequente foi intimado acerca da não
24/11/2015,
localização do executado (mov. 4), quando notificado acerca da digitalização do
processo.
Assim, aplicando as teses definidas no julgamento do REsp 1340553, na
referida data teve início a suspensão prevista no artigo 40, da Lei de Execuções
Fiscais, e o prazo da prescrição intercorrente:
[...]
No caso concreto, como já dito anteriormente, a data do início do prazo de
prescrição intercorrente se iniciou com a ciência da Fazenda Pública da não
localização do devedor, o que ocorreu em 24/11/2015
Assim, após um ano da suspensão processual automática, que findaria em
iniciaria o prazo quinquenal da prescrição propriamente dita. Tal prazo
24/11 /2016,
terminaria em 24/11/2021.
No entanto, no presente caso, a executada foi efetivamente citada em
(mov. 36.1), ou seja, antes do prazo prescricional. Vê-se, então, que não
06/10/2021
havia transpasso todo o período necessário para serem decretados prescritos os
débitos ajuizados.
Ainda é imperioso ressaltar novamente que a contagem do prazo prescricional
se inicia com a intimação do Fisco da não localização do executado, sendo
irrelevante para tal contagem a data em que a execução foi ajuizada ou o despacho
citatório foi proferido, uma vez que estes marcos possuem relevância apenas para
fixação do prazo prescricional material.
Nesse panorama, verifica-se que não há que se discutir se a responsabilidade
da inércia processual é do Poder Judiciário ou do Município de Curitiba, e nem
mesmo se houve violação do
da
pois o exequente logrou êxito
art. 25
Lei 6.830/80,
em obter a citação dentro do prazo prescricional.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de origem se
art. 489
manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos
legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
o
art. 1.022
CPC/2015
julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA55320368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 2265bd9f-799e-42a3-91fc-0d8d2edec035

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:08:07
Código de Controle do Documento: 2265bd9f-799e-42a3-91fc-0d8d2edec035

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.055.339 / PR
Número Registro: 2025/0366196-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102835020078160185 00173354020258160000 00961242420238160000 102835020078160185
173354020258160000 17335402025816000000102835020078160185 961242420238160000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSÁRIA MARIA LUGARINI STIVAL
ADVOGADA
: FRANCIELE STIVAL RECH - PR029070
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO : GUILHERME SOUSA BERNARDES - PR113171
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSÁRIA MARIA LUGARINI STIVAL
ADVOGADA
: FRANCIELE STIVAL RECH - PR029070
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: GUILHERME SOUSA BERNARDES - PR113171
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: fd33e76a-0cd5-4551-a930-9c7d82d7916f

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: fd33e76a-0cd5-4551-a930-9c7d82d7916f